Tribunal: TJSP
Processo: 1007545-02.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Locação não residencial – Ação renovatória – Imóvel objeto de concessão de direito de uso a favor da locadora feita pelo Município de Assis – Nulidade do ato de concessão declarada em ação civil pública e decretada a reintegração da posse da municipalidade sobre o bem, em ação própria – Especialidade da relação jurídica entre o proprietário e o imóvel – Ausente hipótese do art. 51, § 1o,

Ementa:
- Locação não residencial – Ação renovatória – Imóvel objeto de concessão de direito de uso a favor da locadora feita pelo Município de Assis – Nulidade do ato de concessão declarada em ação civil pública e decretada a reintegração da posse da municipalidade sobre o bem, em ação própria – Especialidade da relação jurídica entre o proprietário e o imóvel – Ausente hipótese do art. 51, § 1o, da Lei no 8.245/1991 – Falta de interesse de agir – Extinção do processo – Recurso Provido.